Tribunal: TJPA
Processo: 0805015-47.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805015-47.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR - LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. INCIDENTE SUSCITADO. RECURSO DE APELAÇÃO NOS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA. PREVENÇÃO FIXADA COM A DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.DÚVIDA DIRIMIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JULGAMENTO AO DESEMBARGADOR SUSCITANTE.

1- Trata-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO suscitada nos autos do proc. nº.0811844.24.2017.8.14.0301;

2- O recurso de agravo de instrumento nº 0801217-88.2017.8.14.0000 foi interposto contra decisão proferida em primeira instância o qual fora distribuído à Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves, cujo acervo passou ao Desembargador Mairton Marques Carneiro;

3- O caso se amolda ao disposto no § 5º do art. 116 do Regimento Interno do TJ/PA, que estabelece: “no caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento;

4- A distribuição inicial dos apelos ao Des. Suscitado, ainda que transcorrido o lapso de 3 (três) anos não enseja a preclusão e prorrogação da competência;

5- Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Desembargador suscitante para julgar a lide, objeto da presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em declarar a competência do Des. Mairton Marques carneiro para julgar o agravo de instrumento nº.0811844.24.2017.8.14.0301.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09/08/2023 a 18/07/2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
no qual figura como suscitante o Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO e como suscitado o Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, nos autos (Proc. nº.0811844.24.2017.8.14.0301) da remessa necessária e dos recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e por VANIA CRISTINA CAMPELO BARROSO, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ISS-PF entre a Autora e o Réu, anulando os créditos tributários respectivos dos exercícios de 2013 a 2016, e considerando a inocorrência do fato gerador das obrigações tributárias, indeferiu a indenização por danos morais pela inexistência de nexo de causalidade.

Irresignado com a sentença, em 08/02/2018, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (id. 1387326 - Pág. 2- autos de origem). E, posteriormente, no dia 16/02/2018, foi interposto recurso de apelação pela Sra. VANIA CRISTINA CAMPELO BARROSO, (Id. 1387328 autos de origem). Ambos os litigantes apresentaram as contrarrazões (Id. 1387336 e 1387338).

Distribuído os autos ao Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, que 15 de março de 2019, recebe os recursos no duplo efeito (Id. 1485539-autos de origem). E, no dia 08 de setembro de 2019, determina a remessa dos autos ao Ministério Público (Id. 10964181 - Pág. 1). Em 08/11/2022, o Ministério Público abstém-se de intervir no feito (Id. 11686585- autos de origem).

Em 23/11/2022, o Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (id. m. 11916161 - Pág. 1- autos de origem), identifica a existência de distribuição anterior à Desembargadora Diracy Nunes Alves
do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos
(Proc. 0801217-88.2017.8.14.0000), cujo acervo passou ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. Diante da constatação da existência do referido agravo, determinou a remessa dos autos à Vice- Presidência (Id. 11916161).

No dia 27/03/2023, o Desembargador Mairton Marques Carneiro informa que o processo nº. Proc. 0801217-88.2017.8.14.0000, de Relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves não foi objeto de decisão liminar tampouco apreciado o mérito, posto que julgado prejudicado pela perda do objeto; daí concluiu pela não aplicação do art.116 e seguintes do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Por fim, não acolheu a prevenção suscitada e determinou a redistribuição do feito ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto (Id. 13349462- autos de origem).

Em 28/03/2023, considerando que não há na legislação vigente qualquer ressalva atinente a recursos não conhecidos, o Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto devolve os autos ao Des. Mairton Marques Carneiro (id. 13356930).

Conclusos os autos, ao Des. Mairton Marques Carneiro manteve sua incompetência para processar o feito, aduzindo que o processado tramita há mais de 3 anos, sob a relatoria do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto o qual recebeu e proferiu despacho. Que dessa forma, entende restar caracterizado a preclusão e, por conseguinte a prorrogação da competência do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto com fulcro no art.116, §3º do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Por fim, suscitou dúvida não manifestada sob a forma de conflito, determinando o envio dos autos à Vice-Presidência para a distribuição (Id. 13395266).

Feito distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público manifesta-se pela prorrogação de competência do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto (id. 14193824).

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
dúvida não manifestada sob a forma de conflito sobre competência
, ensejada pelos despachos exarados nos autos do processo nº.0811844.24.2017.8.14.0301, das lavras do Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO e do Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, ambos integrantes da 2ª Turma de Direito Público.

Analisando o caso, em apreço, observa-se que não há qualquer controvérsia quanto a existência do Proc. 0801217-88.2017.8.14.0000, o qual não foi conhecido e de Relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves, cujo acervo passou ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, quando da sua aposentadoria.

Segundo relatado alhures, num primeiro momento, o magistrado suscitante não reconheceu sua prevenção em razão do agravo de instrumento não ter sido conhecido e; no segundo momento, ao pronunciar sobre sua competência para julgar os recursos interpostos, aduziu restar caracterizado a preclusão e, por conseguinte, a prorrogação da competência do Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto com fulcro no art.116, §3º do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

§ 1º Somente haverá prevenção do órgão fracionário na impossibilidade fática de prevenção do relator e de seu substituto ou sucessor.

§ 2º As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido julgada.

§ 3º A prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência."

De acordo com a norma insculpida no §3º do art.116 acima, infere-se que não é aplicada, no caso exame, isso porque, conforme relatado alhures, o Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, apenas deu andamento processual, sem adentrar na análise meritória dos recursos interpostos.

Entendo que o fato do processado estar tramitando há mais de 3 anos, não enseja a prorrogação de competência, isso porque, o nobre Des. Mairton Marques Carneiro sucedeu a Desa. Diracy Nunes Alves, que foi relatora do mencionado agravo de instrumento, estando portanto, vinculado aos demais recursos eventualmente interpostos decorrentes do mesmo processo, com lastro no §5º do art.116 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cujos dispositivos ora colaciono:

"RITJ/PA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. (...)

§ 5º No caso de vaga ou de transferência do relator de seção, a prevenção recairá sobre o seu sucessor no órgão de julgamento.
(...)"

A propósito, o art. 930 do CPC, dispõe que a prevenção se fixa com o primeiro recurso protocolado, de forma que havendo a interposição de outros recursos do mesmo processo originário, ocorrerá a prevenção do Relator que recebeu o primeiro recurso protocolado, sendo irrelevante inclusive o conteúdo do julgamento.

Nesse diapasão, o caso se amolda ao disposto no § 5º do art. 116 do Regimento Interno do TJ/PA, sendo competente para julgar os feitos o Des. Mairton Marques Carneiro que assumiu o seu acervo.

Pela fundamentação acima, os autos devem ser remetidos ao gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro para processar os recursos de apelação interpostos nos autos do processo nº. 0811844.24.2017.8.14.0301.

Ante o exposto, conheço e acolho o conflito negativo de competência suscitado, para declarar competente o Des. Mairton Marques Carneiro para processar o feito, devendo os autos serem remetidos à sua relatoria.

É o voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/08/2023